Tribunal: TJPA
Processo: 0033111-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033111-22.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES MELO

APELADO: ANDREZZA BACCHUS MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033111-22.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES MELO

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO OAB/PA ; CARLA LORENA NASCIMENTO DA SILVA – OAB/PA

APELADO: ANDREZZA BACCHUS MELO

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. INCAPACIDADE LABORATIVA DO ALIMENTADO EM RAZÃO DE DOENÇA IRREVERSÍVEL. INSURGENCIA CONTRA SENTENÇA QUE MANTEVE E DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS.

APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033111-22.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES MELO

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO OAB/PA; CARLA LORENA NASCIMENTO DA SILVA – OAB/PA

APELADO: ANDREZZA BACCHUS MELO

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO CARLOS GOMES MELO, objetivando a reforma da sentença de ID 8694345 proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de exoneração de alimentos movida em desfavor de ANDREZZA BACCHUS MELO, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a obrigação alimentar.

Em suas razões recursais de ID 8694347, o recorrente sustenta que a apelada é maior de idade (27 anos) não estuda e não teria comprovado a alegada enfermidade psiquiátrica que a incapacite para o trabalho.

Segue aduzindo que é casado e possui outros filhos menores, além de outras despesas como água, energia, alimentação, transporte etc.

Assim, pugna pela reforma da sentença hostilizada a fim de obter a exoneração do dever de prestar alimentos à apelada.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 9975483.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10010651).

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Jul-gamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de ____ de 2022.

Des
. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência gratuita concedida pelo Juízo de piso (id. nº 8694176 - Pág. 1).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a análise.

II. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

III - DA ANÁLISE RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se sobre a necessidade em apurar se correta a sentença que julgou improcedente ação de exoneração de alimentos.

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão o Apelante.

Em atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades do alimentando já não são mais presumidas em decorrência da maioridade. Embora a maioridade, por si só, não cesse automaticamente o dever alimentar (súmula 358 do STJ), a manutenção do direito a alimentos para filho maior de idade depende da prova indubitável da necessidade.

O fato de a parte apelada ser portadora de doença crônica e incapacitante e, por esse motivo, não ter condições de se inserir no mercado de trabalho, é motivo aceitável a justificar a manutenção de alimentos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. DOENÇA MENTAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. No entanto, quando se trata de filho com doença mental incapacitante, a necessidade do alimentado se presume, e deve ser suprida nos mesmo moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar. Mesmo que haja variações positivas nos rendimentos do alimentado - in casu, recebimento de Benefício de Prestação Continuada - se o valor auferido não é suficiente para o suprimento das necessidades básicas de filho com doença mental, mantém-se a obrigação alimentar. Recurso especial provido. Acórdão reformado.

(STJ - REsp: 1642323 MG 2016/0091626-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017)

A doença que acomete a alimentada pode ser facilmente constatada nos autos, bastando a análise dos diversos laudos médicos (psiquiátrico) emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde do Paço do Lumiar/MA; por psiquiatra da UEPA (ID 8694337 ); receitas e exames juntados com a contestação e que atestam que a apelada possui enfermidade incapacitante para os atos da vida civil, denominada esquizofrenia paranóide, CID 10 f.20.0: “patologia irreversível e deteriorante com incapacidade permanente para a vida independente”, conforme descrito no laudo de ID 8694200 - Pág. 2.

Dessa forma, pode-se concluir que a alimentada, ora apelada, efetivamente não possui condições de prover o seu próprio sustento, uma vez que possui doença incapacitante e definitiva, de maneira que é dever de seu pai, baseado na solidariedade, continuar arcando com os alimentos já deferidos.

Além disso, lembro que o dever alimentar, no caso dos autos agora advindo da solidariedade que deve existir entre parentes, decorre, também, do preconizado no art. 8º da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que fixa a obrigação da família de assegurar à pessoa com deficiência, que não possa prover o próprio sustento, a efetivação de toda a gama de direitos relativos a seu bem estar pessoal, social e econômico.

De outra monta, consoante se infere do contracheque anexado com a inicial, o apelante é servidor público federal (militar) de modo que o desconto em folha de pagamento no percentual de 17%, percentual fixado na ação de alimentos e mantido com a sentença de improcedência da exoneração, não se afigura demasiadamente elevado.

Ressalto, que embora o apelante tenha argumentado que possui outros filhos menores, não prova o alegado e se limita a juntar apenas o contracheque e uma certidão de casamento.

Assim, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o decisum de primeiro grau que julgou improcedente a ação de exoneração de alimentos.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2020.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

Belém, 30/11/2022